Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-39.2025.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003257-39.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[V. O. BERTA LTDA - CNPJ: 17.849.914/0001-24 (APELANTE), JAMILA DEBASTIANI - CPF: 073.856.119-31 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL DO VEÍCULO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE/APELANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora sobre veículo automotor e impor à embargante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios ou (
ii
) redução da verba honorária pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro em razão da falta de resistência à pretensão e (
ii
) analisar a possibilidade de redução da verba honorária pela metade (CPC, art. 90, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”. O verbete reflete a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à instauração do processo.

5. O reconhecimento da procedência do pedido não exime a análise da causa jurídica que motivou a oposição dos embargos de terceiro.

6. A inércia que resulta na falta de publicidade do negócio jurídico e impede que terceiros tenham conhecimento, pleno e inequívoco, da efetiva transferência da propriedade, justifica a atuação da parte que, pautada na boa-fé e na presunção de veracidade dos registros públicos, postula a penhora de veículo automotor.

7. Na hipótese, a omissão da embargante, ao deixar de promover a transferência da titularidade do veículo automotor, deu causa à propositura dos embargos, circunstância que, por força do princípio da causalidade, autoriza a condenação às verbas sucumbenciais.

8. A redução da verba honorária pela metade exige a observância de condições cumulativas: o reconhecimento da procedência do pedido e o adimplemento completo da obrigação.

9. No caso, conquanto a embargada tenha admitido a procedência do pedido, a prestação exigível não é passível de cumprimento voluntário, uma vez que a medida requerida – desconstituição da penhora – é ato necessariamente subordinado a autorização judicial e, portanto, insuscetível de realização voluntária pela parte.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 82, § 2º, 85,
caput
e § 10, 90, § 4º; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303, Tema 872, Tema 1.059;
TJMT, ApCiv 1000588-04.2024.8.11.0022, 1003217-96.2024.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
V.O. BERTA EIRELI – EPP
em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos n. 1003257-39.2025.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante contra
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA.
, para desconstituir os atos de constrição sobre a motocicleta SUZUKI/JTA BOULEV C1500, 2009/2009, placas NWB6047, cor branca, chassi 9CDVY52AJ9M001532.

A embargante/apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade (id. 335442363).

Nas
razões recursais
, a embargante/apelante aduz que não houve pretensão resistida da embargada/apelada, pois “
na própria contestação, a embargada reconheceu expressamente o direito da embargante e requereu o levantamento da constrição, deixando claro que a constrição decorreu de ato meramente administrativo do sistema RENAJUD, sem dolo ou resistência processual, concordando integralmente com o pedido formulado nos embargos
” (
sic
).

Requer, assim, o afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais ou a manutenção apenas das “
custas processuais, cada parte devendo arcar com os honorários dos seus respectivos patronos
”. Subsidiariamente, pleiteia a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (id. 335442365).

Nas
contrarrazões
, a embargada/apelada pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios estabelecidos em primeira instância, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 335442368).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A insurgência recursal se volta exclusivamente contra a condenação da embargante/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

O caderno eletrônico registra que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004884-88.2019.8.11.0040, diante da inadimplência do executado,
DARCI SCHERER
, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso determinou, a pedido da embargada/apelada
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA.
, a constrição de veículos automotores registrados em nome do executado.

Nesse contexto, a motocicleta SUZUKI/JTA BOULEV C1500, 2009/2009, placas NWB6047, cor branca, chassi 9CDVY52AJ9M001532, sofreu a restrição narrada nestes autos, o que motivou a oposição de embargos de terceiro pela embargante/apelante
V.O. BERTA EIRELI – EPP
.

Em síntese, sustentou a sua condição de legítima proprietária do veículo, pois adquiriu o bem em 15/maio/2015, antes da constrição judicial realizada via sistema RENAJUD, em 2022 e 2024.

A embargante/apelante também frisou que, apesar de não ter realizado a transferência da titularidade da motocicleta para si, pagou o preço do bem ao executado, e a venda foi comunicada ao órgão de trânsito competente.

Com base nesses argumentos, requereu a desconstituição do ato constritivo (id. 335441885).

Na
contestação
, a embargada/apelada reconheceu o direito pretendido e postulou o levantamento do ato constritivo, todavia, defendeu a aplicação do princípio da causalidade na fixação das verbas honorárias, ponderando que não deu causa à restrição (id. 335442356).

Na
impugnação à contestação
, a embargante/apelante reforçou os termos da petição inicial (id. 335442359).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
oficiante julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir os atos constritivos sobre o veículo em discussão e condenar a
embargante/apelante
ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade (id. 335442363).

Nas
razões recursais
, a embargante/apelante aduz que não houve pretensão resistida da embargada/apelada, pois “
na própria contestação, a embargada reconheceu expressamente o direito da embargante e requereu o levantamento da constrição, deixando claro que a constrição decorreu de ato meramente administrativo do sistema RENAJUD, sem dolo ou resistência processual, concordando integralmente com o pedido formulado nos embargos
” (
sic
).

Assim, requer o afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais ou ao menos a manutenção das “
custas processuais, cada parte devendo arcar com os honorários dos seus respectivos patronos
”. Subsidiariamente, pleiteia a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (id. 335442365).

O inconformismo
não
prospera.

Disciplinados a partir do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem não é parte em processo em que haja constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens.

Eis a lição da doutrina:

“
Trata-se de
ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Dito isso, a súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

O verbete reflete a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

No mesmo compasso, a tese firmada no
Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Nos

embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

Como é fácil perceber, o reconhecimento da procedência do pedido não exime a análise da causa jurídica que motivou a necessidade de oposição dos embargos de terceiro.

No caso concreto, o Juízo de origem desconstituiu a penhora nos exatos moldes requeridos pela embargante/apelante, mas a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundado na premissa de que ela “
deu causa a constrição sobre o bem por não ter regularizado o bem perante o órgão competente
” (
sic
).

A autoridade judiciária agiu com acerto.

Os elementos dos autos demonstram que a embargante/apelante adquiriu a motocicleta em 2015, quase uma década antes da penhora. Contudo, em desacordo com o que dispõe a legislação de regência (CTB, art. 123, § 1º), não promoveu a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.

Essa omissão resultou na falta de publicidade do negócio jurídico, o que impediu o conhecimento pleno e inequívoco, por parte de terceiros, da efetiva transferência da propriedade.

Nesse contexto, mostra-se justificada a atuação da embargada/apelada, que se pautou na boa-fé e na presunção de veracidade dos registros públicos para requerer a penhora discutida nos autos.

Desenhado esse quadro, como a inércia da embargante/apelante, ao deixar de efetivar o registro do título translativo da propriedade do bem, deu causa à propositura dos embargos de terceiro, afigura-se correta a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Para ilustrar o raciocínio, confira-se o entendimento desta Corte:

“
Em embargos de terceiro, a ausência de regularização documental do bem pelo adquirente, mesmo que de boa-fé, autoriza a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor. 2. A ausência de resistência ao pedido principal pela parte embargada afasta a inversão do ônus sucumbencial. 3. Inexistindo condenação à multa por ausência à audiência, não há interesse recursal sobre o ponto
” (ApCiv 1000588-04.2024.8.11.0022, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 20.12.2025).

“
Aplica-se o princípio da causalidade aos embargos de terceiros julgados procedentes quando a constrição judicial decorre da omissão do embargante em providenciar a transferência do bem no prazo legal. 2. Na ausência de má-fé ou ciência da alienação por parte do exequente, incumbe ao embargante arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios
” (ApCiv 1003217-96.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 14.11.2025).

Nem mesmo os julgados invocados pela apelante para lastrear o afastamento da condenação em honorários são inaplicáveis ao caso.

O primeiro deles (TJMT, ApCiv n. 1025182-59.2023.8.11.0041) se refere a uma situação excepcional em que havia a “
impossibilidade de registro da propriedade por fato alheio à vontade do embargante
”, especificamente uma pendência junto a terceiro (Banco Santander).

O julgado é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que em momento algum foi ventilada a hipótese de que a embargante/apelante tenha sido impedida de efetuar a transferência do veículo, seja por ação ou omissão de órgão público oficial ou por uma força sobrenatural e desconhecida.

O segundo julgado (TJMT, ApCiv n. 0010965-68.2011.8.11.0002) versa sobre prescrição em sede de execução, matéria de natureza nitidamente diversa da debatida nestes autos.

Já o terceiro julgado (TJPR, ApCiv n. 0065144-57.2020.8.16.0014) trata de caso em que “
as partes não deram causa à propositura dos embargos
”. Mais uma vez, a hipótese não guarda semelhança com estes autos, cuja situação, conforme exposto nas contrarrazões, “
não é de ausência de nexo causal, mas de um nexo causal claro e direto entre a omissão da Apelante e a necessidade da tutela jurisdicional
”.

Dando sequência ao exame do recurso, o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil prevê que “
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Consoante se infere do dispositivo legal, a redução da verba honorária exige a observância de condições cumulativas: o reconhecimento da procedência do pedido e o adimplemento completo da obrigação.

Na espécie, inexiste prestação exigível da embargada/apelada passível de cumprimento voluntário, uma vez que a medida requerida – desconstituição da penhora – é ato necessariamente subordinado à autorização judicial e, portanto, insuscetível de realização voluntária pela parte.

Nesses moldes, porque ausente o requisito legal relativo à execução da prestação reconhecida, deve ser afastado o pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Finalmente, a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil está condicionada à existência de prévia condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A tese fixada no
Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
esclarece a matéria: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

No caso concreto, o recurso sem êxito é da embargante/apelante, razão pela qual a majoração deve ser aplicada em seu desfavor, o que autoriza a elevação do patamar
de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
V. O. BERTA LTDA. – EPP
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026